Tribunal: TJMT
Processo: 1006028-70.2022.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006028-70.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSIEL CUNHA DA SILVA - CPF: 020.509.471-60 (RECORRIDO), WAGNER VICTOR DOS SANTOS MACHADO - CPF: 066.084.301-32 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. CRIME DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. ART. 304 DO CTB. DEVER PESSOAL DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O dever de prestar socorro previsto no art. 304 do CTB é pessoal e intransferível, não sendo suprido por atuação de terceiros.

2.

A justa causa para afastamento do local do acidente exige prova de risco concreto e iminente à integridade do condutor.

3.

O crime de omissão de socorro consuma-se com o afastamento do condutor sem prestar assistência ou acionar autoridades, independentemente de socorro posterior por terceiros.

4.

O depoimento de policial militar, quando coerente e corroborado por outros elementos, é meio de prova idôneo para embasar condenação penal.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSIEL CUNHA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop/MT, que o condenou à pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia, o recorrente, na condução de veículo automotor, envolveu-se em acidente de trânsito com a vítima que pilotava motocicleta. Após a colisão, o recorrente teria se afastado do local sem prestar socorro à vítima.

Após regular instrução processual, com oitiva da vítima, testemunha policial militar e interrogatório do acusado, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente nos termos acima mencionados.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em síntese, atipicidade da conduta, sob o argumento de que o afastamento do local ocorreu por justa causa, diante do temor de represálias, já que a vítima era pessoa conhecida no bairro e havia aglomeração de pessoas no local. Sustenta que o colega de trabalho do recorrente permaneceu no local, acionou as autoridades e prestou socorro à vítima. Argumenta que o recorrente, logo após o acidente, entrou em contato com a família da vítima, esclareceu os fatos e se prontificou a arcar com os danos materiais. Alega fragilidade probatória, sustentando que a condenação baseou-se apenas no depoimento de testemunha policial militar, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória, destacando que restou comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem como a tipicidade da conduta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026